Tribunal: TJMT
Processo: 1033266-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033266-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DE LIMA VIEIRA - CPF: 062.415.421-17 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EM RELAÇÃO A CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE DÉBITO. NEGATIVA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA OU FOTO DO CARTÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência aos pedidos da inicial.

2.

Pretensão recursal do Reclamante, pela reforma da sentença sob argumento que jamais contratou cartão de crédito junto a reclamada apenas abertura de conta e cartão de débito, pugnando pela procedência da demanda, ou subsidiariamente pela exclusão da litigância de má-fé e condenação em custas e honorários.

3.

Havendo inequívoca relação jurídica pelo consumidor, contudo com negativa de contratação de algum serviço, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4.

Diante da juntada de faturas de cartão de crédito, com indicação de pagamentos, histórico de entrega e ativação virtual do cartão, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sobretudo quando o consumidor não junta cópia ou foto para comprovar que seu cartão é apenas na modalidade débito e nem procede a reclamação administrativa comprovada.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Reclamante
, em face de sentença pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, ao fundamento de que incontroversa a relação jurídica entre as partes, a Reclamada comprovou a utilização de crédito, justificando, assim, a negativação por inadimplemento das obrigações, condenando ainda o Reclamante em multa por litigância de má-fé e demais consectários.

O Recorrente, requereu os benefícios da gratuidade da justiça, o qual foi deferido (id. 162364682).

Nas razões recursais sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não há assinatura em contrato, e que apenas utilizava o cartão
débito
e conta bancária, subsidiariamente, requer o afastamento da multa por litigância de má-fé e pagamento de custas e honorários.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023